Tribunal: STJ
Processo: 8002727-23.2019.8.05.0191
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831464 - BA (2025/0008675-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ CARVALHO MATOS
ADVOGADO
: DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO - SE004589
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO -
BA029442
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DA
CORTE ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à concessão da gratuidade de justiça para a pessoa física
ou jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas
processuais.
2. Para alterar a conclusão a que chegou o Tribunal estadual quanto à ausência de comprovação da
hipossuficiência financeira, indispensável seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49677691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:14:34
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: b2829cc2-dd75-4526-8f4c-60369970106d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831464 - BA (2025/0008675-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ CARVALHO MATOS
ADVOGADO
: DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO - SE004589
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO -
BA029442
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO
DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE
ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à concessão da
gratuidade de justiça para a pessoa física ou jurídica, com ou sem fins
lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as
custas processuais.
2. Para alterar a conclusão a que chegou o Tribunal estadual quanto
à ausência de comprovação da hipossuficiência financeira,
indispensável seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUIZ CARVALHO
MATOS (LUIZ) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
a
c
de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA PLEITEADO PELO APELANTE. NÃO DEMONSTRADA A
HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A EXIGÊNCIA DO
PREPARO RECURSAL ESTARIA DISPENSADA UMA VEZ QUE A
APELAÇÃO VERSA SOBRE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. APELO SE
Documento eletrônico VDA49381875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:22
Código de Controle do Documento: 20ae7508-ee2a-4f51-8532-69cb10353432

INSURGE SOBRE DIVERSOS OUTROS PONTOS DA SENTENÇA
ALÉM DA GRATUIDADE. MANTIDA A EXIGÊNCIA DO PREPARO
RECURSAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A REMANSOSA
JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO EVIDENCIADO.
REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS ANTERIORMENTE
OPOSTOS E REJEITADOS. MULTA DO ART. 1.021, §4o DO CPC.
5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. (e-STJ, fls. 557-558).

Nas razões do agravo, LUIZ defendeu que a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial foi equivocada ao aplicar a Súmula n. 281 do STF, pois houve
esgotamento das vias ordinárias com a interposição de agravo interno contra decisão
monocrática.
Houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fls. 620-623).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas e
a
c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, LUIZ apontou
violação do art. 98 e
(1)
seguintes do CPC, pois a decisão recorrida indeferiu a gratuidade de justiça sem
considerar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência;
dissídio
(2)
jurisprudencial, pois o TJBA se distanciou de acórdãos proferidos pelo TJPR, TJDF e
TJRS ao não conceder o benefício da gratuidade de justiça.
Na origem, LUIZ ajuizou ação de cumprimento de sentença contra o BB, a
qual foi julgada extinta, sem resolução do mérito, com a decretação da nulidade de
todos os atos processuais a partir da distribuição da demanda.
A r. sentença destacou a ocorrência de fraude na distribuição do processo,
com a tentativa de burlar o princípio do juiz natural, configurando litigância de má-fé e
ato atentatório à dignidade da jurisdição. Como consequência, LUIZ foi condenado ao
pagamento de multas e honorários advocatícios, além de indenização à parte ré. O
pedido de concessão de justiça gratuita foi indeferido, e foram determinadas
comunicações à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público para
apuração de possíveis infrações ético-disciplinares e penais (e-STJ, fls. 350-354).
Inconformado, LUIZ interpôs recurso de apelação, sendo intimado pelo
TJBA para juntar documentação com vistas a comprovar a alegada falta de recursos
para arcar com as custas processuais.
Documento eletrônico VDA49381875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:22
Código de Controle do Documento: 20ae7508-ee2a-4f51-8532-69cb10353432

Em decisão monocrática, o Desembargador Relator aduziu que "apesar de
devidamente intimado a comprovar que faz jus à benesse, a parte apelante não juntou
qualquer documentação que corroborasse o seu pedido", razão pela qual indeferiu o
pedido, determinando a intimação de LUIZ para, no prazo de 5 dias, proceder ao
recolhimento do preparo recursal (e-STJ, fl. 421).
Os termos do
exarado pelo Desembargador relator foram
decisum
ratificados pela Corte Colegiada. Confira-se:
Assim, observa-se que o Apelante, ora Agravante, além de defender
que faz jus à gratuidade de justiça, também insurgiu-se ali contra
diversos outros pontos do comando sentencial, não repousando as
razões recursais, exclusivamente, sobre a questão da assistência
judiciária gratuita, como busca, reiteradamente, induzir.
Portanto, resta cristalino que a Apelação não versa apenas sobre o
direito à gratuidade de justiça, razão pela qual não deve prosperar o
argumento de isenção do preparo recursal.
Assim, inobstante a irresignação do ora recorrente, o entendimento
deste Sodalício mantém-se idêntico àquele firmado quando do
proferimento da decisão, porquanto alinhado com a majoritária
jurisprudência aplicável à espécie, além dos elementos constantes dos
autos.
Diante do exposto, entendo que a decisão monocrática que indeferiu a
Assistência Judiciária Gratuita ao apelante há de ser mantida, posto
que calcada em jurisprudência remansosa deste Sodalício. (e-STJ, fl.
566).
Desse modo, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo
demanda a reavaliação de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no
âmbito do recurso especial, nos termos da mencionada Súmula n. 7 desta Corte,
segundo a qual: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DE OFENSA A SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE NO APELO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
SANÇÃO POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar violação a
verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se
insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da
Constituição Federal, consoante a Súmula 518 desta Corte: "Para fins
do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça perfilha o posicionamento de
que a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa
jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de
Documento eletrônico VDA49381875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:22
Código de Controle do Documento: 20ae7508-ee2a-4f51-8532-69cb10353432

sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de
insuficiência de recursos (Súmular 481/STJ).
2.1. Tendo a Corte local entendido que a parte requerente da
gratuidade não comprovou a alegada hipossuficiência, a revisão dessa
convicção demandaria o reexame de fatos e provas, providência
vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça.
3. A interposição dos recursos cabíveis não acarreta a imposição de
multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de
máfé, pois se trata de regular exercício do direito de defesa.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.225.058/MT, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
3/4/2023
- sem destaque no original)
10/4/2023
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE ATIVIDADES FILANTRÓPICAS.
REQUISITOS DE CONCESSÃO DA BENESSE. VERIFICAÇÃO NA
INSTÂNCIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ), o que foi observado
pela Corte local. 2. Inadmissível o recurso especial quando o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a
jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7/STJ).
3.1. Não há como averiguar nesta instância, sem incorrer no
mencionado óbice, se a parte recorrente se desincumbiu do seu ônus
probatório sobre a comprovação dos requisitos de concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.486.380/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
27/5/2024
29/5/2024
sem destaque no original)

Ressalte-se que a incidência da Súmula n. 7, quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional, impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos
termos do art. 85, § 11, do NCPC, visto que já arbitrados no patamar máximo legal.
Documento eletrônico VDA49381875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:22
Código de Controle do Documento: 20ae7508-ee2a-4f51-8532-69cb10353432

É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA49381875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:22
Código de Controle do Documento: 20ae7508-ee2a-4f51-8532-69cb10353432

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.831.464 / BA
Número Registro: 2025/0008675-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
19980110167989 80027272320198050191
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARVALHO MATOS
ADVOGADO : DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO - SE004589
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA49658283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:41:16
Código de Controle do Documento: 572a7755-e53f-4cb3-b1b2-48ecd80b4882

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:41:16
Código de Controle do Documento: 572a7755-e53f-4cb3-b1b2-48ecd80b4882